Tribunal: TJDFT
Processo: 0759865-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL. NECESSIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20% PARA 50%. SITUAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é servidora pública do Distrito Federal, exercendo o cargo de enfermeira, e que lhe assiste o direito de redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade compensação, ao argumento de que necessita acompanhar o tratamento de seu filho (dependente), diagnosticado com transtorno do espectro autista. Afirmou que administrativamente somente lhe foi concedido 20% (vinte por cento) de redução do horário, o que, no entanto, é insuficiente para viabilizar o suporte adequado ao filho.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55919273 e 55919274). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55919276).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que comprovou a necessidade de acompanhamento do tratamento do seu filho, capaz de justificar a redução de sua jornada laboral no grau máximo permitido por lei. Afirmou que o laudo médico emitido pela junta médica oficial carece de fundamentação. Requereu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial para ampliar a redução da sua jornada de trabalho de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento).
5. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
7. Os autos foram instruídos pela autora, entre outros documentos, com cópia do processo administrativo que deferiu parcialmente o pedido para reduzir em 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho, com cópia da certidão de nascimento (ID 55919261 – pág. 3), laudo e relatório médico que detalham a condição clínica do dependente e a necessidade de acompanhamento com equipe multidisciplinar, com a respectiva carga horária de 20h semanais, de segunda à sexta-feira das 08h às 12h (ID 55919261 - pág. 4/7), declaração de escolaridade com frequência de segunda à sexta-feira no turno vespertino (ID 55919261 - pág. 20), Laudo Médico Pericial no 343/2023, com sua conclusão e o pedido de reconsideração (ID 55919261 - pág. 26/33), bem como o relatório de avaliação interdisciplinar (ID 55919262).
8. O Laudo Médico Pericial no 343/2023, concluiu laconicamente que “O(A) periciando(a) é portador(a) de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 20% da carga horária do(a) servidor(a)”. Observa-se que a conclusão apresentada nesse laudo, apesar de firmada por dois profissionais da medicina, não apresenta nenhuma objeção clínica ao relatório médico mencionado, abstendo-se de realizar qualquer apontamento de caráter médico, apenas indicando uma conclusão administrativa, não amparada por elementos indicativos do critério utilizado para estipular o percentual definido.
9. O Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta o procedimento administrativo para concessão do direito ao servidor, não estipula como critério único a constatação da deficiência do periciando e sua vinculação ao quantitativo de horas necessárias para reabilitação, mas sim à necessidade de atendimento especial, o que ficou demonstrado sobejamente no laudo e relatório médico, com quadro de horários, apresentado pela parte, que não foi infirmado em nenhum ponto pela perícia médica oficial, que apenas, vaticinou a necessidade de 20% (vinte por cento) de horário especial na jornada de trabalho. O critério de necessidade do atendimento especial do periciando é amplo e pode abarcar, em tese, tanto rotinas de reabilitação, como rotinas não terapêuticas. Veja-se: “Art. 42. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 1° O pedido de concessão deste benefício será examinado em processo administrativo individual, por Junta Médica Oficial, e será instruído com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, juntamente com a documentação médica assistencial da pessoa com deficiência. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 2° Faz-se também necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à pessoa com deficiência, que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 3o Do processo deverão constar pronunciamento da chefia imediata do servidor e laudo da Junta Médica Oficial, bem como parecer conclusivo do Setor de Gestão de Pessoas. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 4° Nos casos de que trata o caput, a redução de carga horária é de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)”.
10. Nesse cenário, sopesando os fatos comprovados pela autora (necessidade de acompanhamento do menor), calcados em prova documental e a permissão legal existente, reputa-se justa a concessão da redução de sua jornada de trabalho para o percentual de 50% (cinquenta por cento) tal como requerido, eis que no mínimo são necessárias 20 horas semanais, como aponta no relatório médico (ID 55919261 - pág. 6/7).
11. Precedente desta Turma: Acórdão: 1632659. Processo: 0720879-98.2022.8.07.0016. Relator: EDISON ENEDINO DAS CHAGAS. Terceira Turma Recursal. Publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para conceder redução da jornada de trabalho da parte autora no percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 61, II e § 1o, da Lei Complementar no 840/2011.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.